Tribunal: TJBA
Processo: 8001472-68.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001472-68.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VERA LUCIA GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) O STJ tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 2. Ao contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001472-68.2019.8.05.0146, em que figuram como apelante VERA LUCIA GONCALVES DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .